Tribunal: TJDFT
Processo: 0714850-26.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDIRETA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. SERVIDOR DA EXTINTA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Decreto Distrital n. 20.976/2000 extinguiu a Fundação e previu a integração de seus servidores ao Distrito Federal, com assunção das responsabilidades. Todavia, no caso em análise, não se verifica o dever de ressarcimento, uma vez que, ao ajuizar a ação coletiva n. 32.159, o SINDIRETA não incluiu as fundações de direito público no polo passivo, mas apenas o Distrito Federal. Aliás, no momento do ajuizamento da Ação Coletiva, em 30/6/1997, o SINDIRETA não representava os servidores das fundações, mas unicamente os integrantes dos quadros da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal, nos termos dos artigos 1o e 34 do seu Estatuto.

2. Ainda que a suspensão do pagamento do auxílio alimentação, pelo Decreto n. 16.990/1995, tenha alcançado todos os servidores da Administração direta e indireta do Distrito Federal, a condenação resultante da ação coletiva determinou apenas ao Distrito Federal o pagamento das prestações em atraso, desde a data da supressão do direito até o dia da impetração do Mandado de Segurança n. 7.253/97. Frise-se que, no período acima referido, a exequente/agravada ainda integrava os quadros da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal.

3. Em face dos limites subjetivos da coisa julgada, e que a obrigação imposta pelo título executivo judicial não abrange qualquer ente da Administração indireta, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade ativa da exequente.

4. Apelação conhecida e não provida.